Tribunal: TJMT
Processo: 1019287-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019287-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO
PACIENTE: FABRICIO CAMPANA PERES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FABRICIO CAMPANA PERES, atribuindo como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (autos 1000924-71.2020.8.11.0014).
A impetrante narra que o paciente foi preso “ao ser acusado por supostamente estar cometendo crime de estelionato”.
Sustenta que, além da superlotação carcerária, o paciente “trata-se de pessoa obesa, pesando mais de 140 quilos, e toma remédio para controlar a pressão há vários anos e é também diabético, portanto, encontra-se no grupo de risco para o COVID-19”, a ensejar a aplicação da Recomendação 62 do CNJ.
Alega que o paciente possui emprego lícito – “auxiliar contábil e administrativo na empresa AGROPAZ” – e endereço certo, além de ser primário, visto que “processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para fins de antecedentes”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Em consulta ao PJE [primeiro grau], constata-se que o paciente foi preso em flagrante, em 30.8.2020, pela suposta prática dos crimes de “ESTELIONATO TENTADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO, tipificado(s) no(s) Art. 171 c/c Art. 14, II, 299 e 304 do DECRETO-LEI N° 2.848/40” – diferente do apontado na inicial da impetrante.
Inobstante as razões expendidas na inicial, a impetrante não apresentou o auto de prisão em flagrante e a decisão constritiva, tampouco qualquer documento comprobatório acerca da alegada preexistência de doenças/comorbidades, a demonstrar que o paciente se encontra no denominado grupo de risco da COVID-19, limitando-se a juntar um comprovante de endereço em nome de terceira pessoa – de Rondonópolis/MT – e uma Declaração de Trabalho, subscrita por Clésio Ortizio de Paula.
Além da falta de comprovação do alegado enquadramento do paciente no grupo de risco, verifica-se, por meio de consulta ao PJE [primeiro grau], que a matéria sequer foi submetida ao juiz singular.
A aplicação da Recomendação no 62 do CNJ demanda prévia análise pelo magistrado de primeiro grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, além de não implicar em garantia imediata/obrigatória aos indivíduos que integram o grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade do agente.
Logo, neste momento, mostra-se impertinente a possibilidade de aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Noutro giro, eventuais condições pessoais favoráveis [endereço certo e emprego lícito] não autorizam a revogação da custódia preventiva, notadamente quando o magistrado singular a justifica na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de dedicação ao estelionato – “estelionatário em categoria profissional” – e na reiteração delitiva específica, inclusive em nível federal, conforme se verifica da decisão constritiva, extraída do PJE [primeiro grau], in verbis:
“Conforme se observa dos autos de flagrante os fatos indicam que o flagrado estava há dias rondando a cidade de Poxoréu-MT e de que estaria tentando dar golpes em agências bancárias usando nomes de outras pessoas. [...].
Conforme se observa o flagrado abriu diversas contas bancárias em nome de Marcello Marcos de Morais e detinha várias folhas de cheques em nome de terceiros. Se identificou como Fabrício Mendonça da Fonseca e detinha documento de identificação de Marcello Marcos de Morais. [...].
Analisando detidamente os autos verifico que o presente caso revela a necessidade da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), com efeito o flagrado se trata de estelionatário em categoria profissional.
O “fumus comissi delicti” que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, está devidamente circunstanciado nos autos pelo depoimento das testemunhas e pelo extenso rol de documentos apreendidos em posse do flagrado: [...].
Os diversos itens apreendidos, folhas de cheques em nome de terceiros, documentos em nome de empresa, identidade de terceiros, denota, sem sombra de dúvidas que se trata de típico estelionatário.
No mesmo tom a bancária Vanessa Borges de Jesus, indica o proceder o flagrado qua por muito pouco, não causou grande prejuízo ao Banco SICREDI: [...].
Nesse sentido há processo em decorrência de crime de estelionato majorado em 2015 (autos 1468-96.2015.811.0064) da 2a Vara Criminal de Rondonópolis e, pior, existe condenação por delitos ligados à esfera federal de “ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO e CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. (processo no 4700-58.2013.4.01.3602 da comarca de Rondonópolis)” em que foi condenando à pena de 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias-multa, conforme atesta a Autoridade Policial, em consulta ao sistema da Justiça Federal.
O caso, portanto, é de inquestionável necessidade de prisão preventiva pela garantia da ordem pública, porque o flagrado atuou e continua atuando em delitos dessa natureza.”
Com efeito, eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da custódia preventiva, se há elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.